Tribunal: TJDFT
Processo: 0712830-93.2025.8.07.0006
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-16
Data de publicação: 2026-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE RECEPTAÇÃO CULPOSA (ART. 180, §3o, DO CP). ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA BUSCA PESSOAL. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO ASSOCIADA A COMPORTAMENTO SUSPEITO. FUNDADA SUSPEITA CONFIGURADA. PROVAS VÁLIDAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedente o pedido deduzido na denúncia para condenar o autor à pena de 01 (um) mês de detenção pela prática do crime de receptação culposa, previsto no art. 180, §3o, do Código Penal, a ser cumprida em regime aberto, convertida em restritiva de direitos.
2. Recurso adequado à espécie e tempestivo. Isento de preparo, nos termos do art. 30, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais.
3. A Defesa, ao apresentar suas razões recursais, pleiteia a absolvição por inexistência de prova válida apta a sustentar a condenação, alegando que a busca pessoal do aparelho celular foi ilegal, o que acarreta a nulidade do próprio ato de apreensão, já que a abordagem ocorreu apenas em razão da constatação de infração de trânsito (não utilização do cinto de segurança), circunstância que não configura fundada suspeita, exigida pelo art. 244 do CPP. Afirma, ainda, que a ilicitude da revista contamina todas as provas dela derivadas, aplicando-se a teoria dos frutos da árvore envenenada.
4. O Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (ID 80976536).
5. Sobre o tema de busca pessoal, segundo a jurisprudência do STJ: “a busca pessoal e veicular destituída de mandado judicial é possível apenas quando as circunstâncias do caso concreto, descritas de modo preciso e aferidas objetivamente, permitirem a conclusão de que o indivíduo esteja na posse de armas ou de outros objetos (droga, por exemplo) ou papéis que constituam corpo de delito, conforme estabelecido no art. 244 do CPP, não sendo admitidas abordagens e revistas exploratórias (fishing expeditions); informações de fonte não identificada; impressões subjetivas intangíveis, pautadas no tirocínio policial, de determinadas atitudes tidas como suspeitas ou certas reações ou expressões corporais que denotem nervosismo” (STJ, AgRg no HC no 841.786/AP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6a Turma, j. 04/06/2024).
6. Os policiais relataram que, durante patrulhamento, observaram que os ocupantes de um veículo trafegavam sem cinto de segurança, razão pela qual determinaram a parada para orientá-los. Informaram também que, no momento da abordagem, o apelante desceu rapidamente do veículo e se afastou, como se pretendesse deixar o local. Em razão dessa atitude, interpretada como suspeita, decidiram proceder à busca pessoal, ocasião em que encontraram um celular que, após consulta, apresentou registro de furto/roubo.
7. Registre-se que os policiais, por imposição legal, têm o dever de reprimir qualquer prática ilícita de que tomem conhecimento, conforme dispõe o § 2o do art. 240 do CPP. Assim, ao constatarem que o veículo era conduzido em desacordo com as normas de trânsito e, na sequência, observaram o comportamento minimamente suspeito do apelante durante a abordagem, atitude capaz de despertar desconfiança e justificar a consequente averiguação policial, restou evidenciada a existência de justa causa para a realização tanto da revista pessoal quanto da busca veicular, sendo, portanto, válidas as provas obtidas, especialmente a apreensão do aparelho celular com restrição por furto.
8. As teses apresentadas no recurso já foram devidamente examinadas por esta Turma Recursal, não havendo necessidade de apreciação exaustiva para fins de prequestionamento, sobretudo porque todos os pontos relevantes foram enfrentados de maneira suficiente para permitir eventual interposição de recursos às instâncias superiores.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão, na forma do art. 82, §5o, da Lei no 9.099/95.